Tribunal: STF
Processo: HC 260277
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida por mim nestes autos (doc. 9).  



    Pois bem. Estabelece o art. 317, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que o Relator “[...] poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto” (grifei). No caso, ao protocolar este agravo regimental, a defesa também cuidou de colacionar, a estes autos, cópia do inteiro teor ato coator, justamente o documento faltante e motivador do anterior não conhecimento do writ. Assim, por ter sido sanado esse óbice, reconsidero a decisão anteriormente proferida e analiso esta impetração.  



    Este habeas corpus foi impetrado em favor de Gabriel Vieira Soares contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.015.500/SP (docs. 13 e 14).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] Gabriel Vieira Soares foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, acrescidos do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa menores [...]. (doc. 2, p. 2).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    [...] tendo em vista a ausência de justa causa apta a justificar a revista pessoal e mais ainda a domiciliar, é medida de justiça que seja declarada a nulidade do procedimento, considerando nula a apreensão e consequentemente a prisão e todas as provas que dela derivaram, com o trancamento da ação penal originaria. (doc. 1, p. 13).  



    Ao final, requer:  



    1. Seja reconhecida a nulidade da busca pessoal e domiciliar, de modo que todas as provas derivadas daquelas deverão serem desentranhadas, por força do art. 157, caput e § 1º, do CPP, absolvendo-se o paciente 2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP. (doc. 1, p. 14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. DISPENSA DE SACOLA COM DROGAS PELO PACIENTE. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE POLICIAL. BUSCA DOMICILIAR APÓS A CONFISSÃO INFORMAL DE MAIS ENTORPECENTE NA RESIDÊNCIA. AÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. Precedentes. 2. No caso, manifesta a existência de fundadas razões para a abordagem do paciente, uma vez que os policiais, de fato, estavam realizando patrulhamento de rotina, tendo o paciente, ao avistar a viatura da polícia, dispensado uma bolsa que continha entorpecente, contexto que revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. 3. Quanto a busca domiciliar, ressaltou o Relator da apelação criminal, que “o acusado foi abordado pelos agentes de segurança, e ao verificar o conteúdo da bolsa dispensada, constatou que havia seis porções de maconha acondicionadas em seu interior. Ao ser indagado, o sentenciado confirmou que as drogas lhe pertenciam e que havia mais entorpecentes em sua residência. Na sequência, a equipe policial se deslocou à residência do denunciado, localizada na Rua Chavantes, 384 e, com a devida autorização da genitora dele, adentraram no imóvel, localizando mais uma porção de maconha e uma balança de precisão”. Constata-se, portanto, que os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do paciente. De fato, os agentes só procederam à busca domiciliar após ser encontrada droga com o acusado, que admitiu ter em depósito mais entorpecentes, levando os militares até sua residência, o que legitimou a ação policial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 13 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei). No caso, “[...] o acusado foi abordado pelos agentes de segurança, e ao verificar o conteúdo da bolsa dispensada, constatou que havia seis porções de maconha acondicionadas em seu interior” (doc. 13, p. 1 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR, SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado “[...] à pena de 10 anos e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pelo cometimento dos delitos previstos nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], na forma do art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006 [...]”. II. Questão em discussão 2. Alegada nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar, sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022), como ocorre no caso. 4. Quanto à busca domiciliar, ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito, exatamente o que se verifica nestes autos. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 254.817 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/5/2025 – grifei).  



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Alegada nulidade de busca pessoal/veicular. Não ocorrência. Fundada suspeita. Direito ao silêncio. Suposta não observância. Controvérsia que demanda reexame fático-probatório. Inviabilidade na via estreita do writ. Não verificada a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 239.011 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30/4/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que, ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito.  



    No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram a situação de flagrante. Não bastasse isso, “[...] os agentes só procederam à busca domiciliar após ser encontrada droga com o acusado, que admitiu ter em depósito mais entorpecentes, levando os militares até sua residência, o que legitimou a ação policial” (doc. 13, pp. 1-2 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215.708 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/6/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator